Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711848-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOSILENE RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança criminal com pedido liminar impetrado por JOSILENE RODRIGUES contra suposto ato ilegal do JUIZ DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar foi indeferido (ID. 70260598). Informações da autoridade coatora (ID. 70290119). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo reconhecimento da perda superveniente do (ID. 70767023). É o relatório. DECIDO. A sentença dos autos principais, no 0757130-92.2024.8.07.0001 (ID. 230846672), foi proferida em 28/03/2025 e foi autorizada a restituição do veículo à impetrante. Assim, o presente mandado de segurança perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito, cujo objeto é a restituição do veículo. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora